Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-55.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1007800-55.2020.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, CONTRA A MULHER]

RELATOR:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DENIS RICARDO VILLAS BOAS GONCALVES - CPF: 706.088.811-04 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), DAYENE DARLEN DE PAULA MACEDO - CPF: 959.172.501-97 (VÍTIMA), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINARES
– NULIDADE POR ADMISSÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO FORA DO PRAZO – DESCABIMENTO – HABILITAÇÃO DO ASSISTENTE EM CONFORMIDADE COM AO ART. 269 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ACUSADO – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRELIMINAR REJEITADA – USO INDEVIDO DA PROTEÇÃO PELA LEI MARIA DA PENHA – INOCORRÊNCIA – DELITO QUE CONFIGURA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ABARCADA PELA LEI 11.340/2006 –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – APENAS PALAVRA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NARRATIVA FIRME DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE INFLUENCIOU NA PRÁTICA DELITIVA – DESCABIMENTO – COMPROVADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS GRAVES ENVOLVENDO A PRÁTICA DO CRIME – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – PENA MANTIDA – CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – BENEFÍCIO DA JSUTIÇA GRATUITA – COMPETENCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Antes de passar em julgado a sentença, é possível a admissão de assistente de acusação no processo, conforme dispõe o art. 269 do Código de Processo Penal, mormente quando evidenciada a autorização por decisão do juiz, constante dos autos.

O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullitésansgrief
.

Descabe falar em utilização equivocada dos recursos de proteção à mulher garantidos pela lei 11.340/2006 quando evidenciada a situação de violência doméstica e familiar.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

O procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Denis Ricardo Villas Boas Gonçalves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1007800-55.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o, com as implicações da Lei n. 11.340/2006).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da admissão do assistente de acusação fora do prazo adequado e uso inadequado da perspectiva de gênero trazida pela lei Maria da Penha durante o julgamento do processo. No mérito, requer a absolvição do réu por falta de provas de que contribuiu para a produção do resultado lesivo e, alternativamente, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, com a sua consequente substituição condicional, além da isenção das custas processuais (Id.
165646153).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.
167214165).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id.
171975690).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA MIRCIELLY L. SANT ANA DE SOUZA OJEDA, OAB MT 16753-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória,
no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 19h20min, na residência particular situada na rua Ararip Camargo, n. 78, bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante
Denis Ricardo Villas Boas Gonçalves
ofendeu a integridade corporal da vítima Dayene Darlen de Paula Macedo, sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...)
primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de 09 (nove) anos, estando separados havia 08 (oito) meses, à época dos fatos: do relacionamento, advieram 02 (duas) filhas.

Apurou-se que, no dia em comento, o increpado se dirigiu até a residência da ofendida para levar as filhas consigo.

Ocorre que DENIS compareceu ao local em seu veículo sem a “cadeirinha” para transportar as crianças, fato que gerou preocupação em Dayene.

Diante da situação, a vítima passou a filmar aquele fato, o que deixou o implicado exaltado, comenos em que ele desceu do veículo e tomou o celular das mãos de sua ex-companheira, ora vítima, e, em seguida, retornou ao automóvel.

A ofendida o seguiu até o veículo para reaver seu celular, momento em que DENIS a agrediu fisicamente, derrubando-a ao solo, bem como lhe puxou os cabelos, além de pressioná-la contra o chão, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, acostado no id. 46627913 – fls. 28/33/IP.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado no id. 46627914 e o Laudo de Exame de Corpo de Delito, com Mapa Topográfico, está no id. 46627913 – fls. 28/IP.”
(Id. 155403743).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
3 meses e 22 dias de detenção
, no regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo,
preliminarmente,
o reconhecimento da nulidade da admissão do assistente de acusação nos autos fora do prazo adequado, e o consequente desentranhamento do vídeo acostado no Id.
155403752, afirmando que ele não passou por perícia técnica para comprovar sua autenticidade, o que fere o princípio do contraditório e ampla defesa.

Além disso, pede o reconhecimento da nulidade do julgamento do processo com base na perspectiva de gênero, afirmando que, não obstante a importância dos avanços promovidos pela lei 11.340/2006 para proteger mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, tais mecanismos legais foram forçosamente utilizados contra o réu a partir da manipulação da ofendida Dayene, que persegue o acusado por não aceitar o fim do relacionamento amoroso entre eles.

As alegações não merecem acolhimento.

Da análise do feito, verifico que o advogado da vítima pleiteou o ingresso nos autos como assistente de acusação no Id.
155404349, após a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que apresentou memoriais pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia e acostou aos autos a gravação da conduta do réu, feita pela ofendida no dia dos fatos.

A magistrada, por sua vez, deferiu o pedido de habilitação no Id. 155403774, e determinou a intimação da defesa do réu para apresentar memoriais no prazo legal.

Como se observa, a habilitação do assistente de acusação ocorreu dentro dos limites estipulados pela lei, a saber, antes do trânsito em julgado da sentença, nos moldes do art. 269 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer irregularidade a ensejar a nulidade do feito.

Assim, também não há falar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa pela juntada do vídeo do momento da agressão sofrida pela vítima, sobretudo porque o decreto condenatório não se baseou unicamente nesse meio de prova, mas em todo o arcabouço produzido no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, que foi firme e coerente em todos os momentos em que foi inquirida, inexistindo comprovação pela defesa de eventual prejuízo suportado pelo acusado.

Em relação ao suposto uso inadequado da perspectiva de gênero para o julgamento do processo, observo que a defesa não comprovou suas alegações no sentido de que a vítima persegue o acusado e produz situações criminosas com intuito vingativo, a ponto de eximir o réu da responsabilidade pelo crime apurado nos autos.

Pelo contrário, tais arguições, além de não encontrarem apoio em nenhum documento probatório produzido, ainda culpabilizam a vítima pelas agressões sofridas, recurso defensivo que jamais deveria ser cogitado em processos que apuram situações tão gravosas como as enfrentadas pela Lei 11.340/2006.

Nesse sentido, a fim de se evitar tautologia, vale colacionar trecho proferido pela Magistrada de primeiro grau na sentença condenatória durante a análise da questão:

“Inicialmente, é importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero.

Saliento que recentemente o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza a qual foi vítima de feminicídio em 1988. Na sentença, o Brasil foi condenado em razão da utilização de estereótipos negativos em relação à vítima, por não investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero, pela aplicação indevida de imunidade parlamentar e pela discriminação no acesso à Justiça, sendo esta umas das recomendações emitidas pelo Comitê sobre a Eliminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).

Fonte de inspiração para a Lei 11.340/06, a CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, “CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ”, em seu art. 1o prevê que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.

A discriminação é um elemento sempre presente quando se trata de violência de gênero. Assim, deve ser assegurado pelo Poder Judiciário especial proteção à vítima observando a Constituição da República e a Lei no 11.340/2006.

Por fim, registra-se que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito sob a lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos. (...)”
(sentença, Id. 155404367).

Dessa forma,
rejeito as preliminares
arguidas e passo à análise do mérito.

A defesa do apelante busca a absolvição por falta de provas da autoria delitiva, afirmando que os fatos não ocorreram conforme narrado pela vítima, a qual caiu sozinha no chão e se machucou na ocasião dos fatos, sem que o acusado a tenha empurrado ou agredido de alguma forma.

Ouvido em juízo, o réu
Denis Ricardo Villas Boas Gonçalves
narrou negou a imputação atribuída a ele na denúncia, nos seguintes termos:

“(...) Réu: nenhum dos fatos são verdadeiros. Juíza: nesse dia o senhor foi lá pegar as meninas? Réu: nenhum dos fatos que ela relatou, tanto na denúncia, como no boletim de ocorrência são verdadeiros. Na verdade uma das coisas que poderia esclarecer isso bem seria a filmagem, já que ela tava filmando e o celular ficou em posse dela e da mãe dela, ela poderia facilmente ter colocado na denúncia a filmagem, e esclarecer facilmente o que ocorreu de fato (...) eu embora tenha porte físico eu nunca fui uma pessoa violenta, nunca fiz nenhum tipo de agressão, nem psicológica nem física, sempre foi o processo ao contrário. Quando eu me decidi separar dela, aí que iniciou a perseguição pro meu lado, começou com alienação parental, porque eu fiquei 90 dias sem ter acesso às minhas filhas, consegui ter acesso através de uma liminar que meu advogado conseguiu quando eu entrei com pedido de divórcio. Desde esse processo do acesso às crianças não teve um final de semana que eu fosse buscar as minhas filhas que eu não fosse agredido verbalmente por ela. No dia dos fatos que ta gerando essa denúncia, como toda vez eu parava o carro na frente da casa da mãe dela, porque ela ta morando ainda com a mãe dela, era xingamento, era palavras de baixo calão, eu passei a estacionar do outro lado da rua, nesse dia do fato eu cheguei pra buscar as crianças, peguei as crianças da mão dela, atravessei a rua, entrei com as crianças no carro, logo fui surpreendido por ela filmando, eu sentado no carro, ela filmando ‘cadê a cadeirinha das crianças? Quando você vai devolver o me carro?’ porque o carro que eu to hoje tá no nome dela, embora a gente tenha dois carros, ainda tá no nome dela (...) então de forma agressiva ela entrou na janela do carro, tentou tomar a chave do carro, quando ela tentou tomar a chave do carro na ignição, com as minhas duas filhas atrás, a Daniela e a Lorena começaram a chorar, nisso eu segurei o celular da mão dela pela janela, a gente teve uma disputa pelo celular ela escapou a mão e quando ela escapou a mão ela caiu sentada no chão e eu olhando pela janela. Então foi esse o fato, nada além, porém se transformou numa denúncia (...) não encostei a mão nela, o que eu fiz foi pegar o celular dela, isso de fato aconteceu (...)”
(Relatório de Mídias, Id. 1007800).

No entanto, as alegações do acusado não encontram respaldo em nenhum documento probatório existente nos autos.

Por outro lado, a vítima
Dayene Darlen de Paula Macedo
em todas as vezes em que foi ouvida apresentou narrativa firme sobre a ocorrência dos fatos, afirmando que foi agredida pelo apelante na ocasião, veja-se:

“(...) Perguntado a declarante qual o grau de parentesco ou afinidade com o(a) envolvido(a) e, sendo convivente, qual o periodo de convivência, bem como, se possui filhos com o suspeito, ela respondeu QUE: foi casada com o suspeito DENIS RICARDO VILLAS BOAS GONÇALVES, de 38 anos de idade durante 09 anos no qual tiveram duas filhas DANIELA DE PAULA VILLAS BOAS, de 05 anos de idade e HELENA DE PAULA VILLAS BOAS, de 03 anos de idade, estão separados de corpos desde 06 de janeiro de 2020: Qual a data e horário dos fatos relatados, ela respondeu QUE: dia 11/09/2020, por volta das 19:00h; Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos, ela respondeu QUE: a declarante relata que está separada de corpos do suspeito desde janeiro de 2020, que está com processo na aérea civil para que seja realizado o divorcio; QUE, a vítima e o agressor possuem guarda compartilhada das filhas; QUE, em torno de uma semana antes da data do último fato a vitima relata que o suspeito chegou para entregar suas filhas, com uma batida na traseira do carro e a lateral arranhada e a mesma questionou o agressor dizendo O QUE ACONTECEU COM O CARRO? ELE ESTÁ NA PARTILHA DO DIVORCIO, VOCÊ ESTÁ DANIFICANDO ELE, ESPERO QUE ISSO NÃO TENHA ACONTECIDO COM AS CRIANÇAS DE TRO, o suspeito se alterou e começou a xinga-la VAGABUNDA, FILHA DA PUTA, VOCÊ MORA DE FAVOR, VOCÊ NÃO TEM DINHEIRO PARA COMPRAR UM CARRO a declarante ressalta que o carro está em seu nome; QUE, no dia 11/09/2020, o agressor foi até a residência em que a vítima mora para buscar as crianças, o suspeito parou com o carro do outro lado da rua e a declarante foi ajudar levar as meninas até o carro; QUE, quando a vítima percebeu que não tinha a cadeirinha no banco para transportar as filhas com segurança, questionou o mesmo e começou a filmar a Imprudência do suspeito; QUE, o agressor se alterou e foi em direção da mesma para pegar seu celular, ela tentou sair e o mesmo a agarrou pelas costas e pegou o celular, logo em seguida entrou no carro para ir embora, a declarante foi em direção a porta do veiculo para impedir ele de sair e pegar o celular de volta; QUE, nesse momento ele se alterou e a jogou no chão, começou a agredir a mesma com puxões de cabelo e empurrando seu corpo contra o chão, que ficou com hematomas nas regiões da mão esquerda, cotovelos e no ombro direito QUE, o suspeito só parou com as agressões quando a vizinhança chegou para ajudar a vitima; QUE, lembra a declarante que já registrou boletim de ocorrência de n° 2019.384581 em desfavor do suspeito contra o crime de injuria e outro boletim de preservação de direito de n° 2020.6843; Perguntado sobre a natureza das lesões praticadas pelo(a) autor(a) ou seja, de que forma o autor agrediu a vitima e se utilizou de algum instrumento, qual foi ele, ela respondeu QUE: NÃO SOMENTE FORÇA MUSCULAR: Perguntado se a declarante ficou com marcas ou sinais da agressão, ela respondeu QUE: SIM, na mão, ombro e cotovelos: Perguntado a declarante se, da violência sofrida lhe resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente, ela respondeu QUE:NÃO; Perguntado se em decorrência da agressão a declarante precisou ser medicada ou encaminhada a uma unidade de saúde, ela respondeu QUE:NÃO; Perguntado se a declarante já foi submetida a Exame de corpo de Delito e, neste caso, se foi constatado que deverá retornar ao IML, ela respondeu QUE:SIM, mas não precisa retornar ao IML; Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido agredida, a declarante também for ameaçada ou sofreu a prática de outros crimes, como injúria, calúnia, difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça, ela respondeu QUE: SIM, injúria: Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor, ela respondeu QUE: NÃO; Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas, ela respondeu QUE: NÃO (...)”

Em juízo, a vítima manteve a mesma versão dos fatos,
in verbis:

“(...) que no dia 11.09.2020 o acusado DENIS foi até sua casa para buscar as filhas menores, porém a vítima ficou preocupada pois o apelante estava sem as cadeirinhas no veículo e passou a questionálo, momento em que ficou o acusado nervoso. Assim, a fim de comprovar a imprudência, passou a filmar o acusado que, ao perceber que estava sendo filmado, tomou o celular de sua mão e lhe derrubou ao chão, passando a agredi-la fisicamente com chutes e empurrões. Em seguida, os familiares da vítima ouviram os gritos de socorro da vítima e vieram acudi-la.”
(transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 167214165).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS –RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se imputa, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo 395 do CPP.
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.
O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.
(N.U 0001403-03.2018.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 6.10.2023)

A palavra da vítima encontra respaldo no laudo de corpo de delito de Id.
155403724 - Pág. 31, que constatou que na data da perícia a ofendida apresentava “
escoriações superficiais no terço médio e inferior do antebraço esquerdo (anterior) e cotovelo esquerdo (posterior), Esquimose mais edema traumático na região tênar da mão esquerda”
e que
“As lesões encontradas são recentes e possuem nexo temporal com o relato da pericianda”
.

Dessa forma, se mostra inviável o acolhimento do pedido defensivo pela absolvição por falta de provas, de modo que a sentença deve ser mantida.

Alternativamente, a defesa requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena e da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência do réu.

Da leitura da sentença, verifico que a magistrada
considerou desfavoravelmente o vetor das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, já que as filhas do casal “
(...) ainda crianças tiveram que presenciar a deplorável cena de violência contra a mãe delas, causando-lhe momentos de grande temor e trauma, evidenciando alto grau de instabilidade emocional do réu”
(Id. 155404367. p. 8).

Com efeito, sabe-se que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nesse sentido, convém colacionar o Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que consolidou o entendimento no sentido de que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”

Assim, sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto, considerando que ficou claro nos autos que as crianças presenciaram as agressões praticadas pelo réu, inexistindo provas da influência da ofendida; e, tendo em vista a discricionariedade do julgador e a ausência de qualquer teratologia na fixação da pena, notadamente porque se encontra dentro das balizas jurisprudenciais, não vejo como prosperar o pleito defensivo, razão pela qual conservo inalterada a pena fixada ao apelante.

Em relação ao pleito de suspensão condicional da pena, verifico que o réu não preenche todos os requisitos legais necessários, já que a instância de origem valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, inviabilizando a concessão do
sursis
.

Por fim, quanto à concessão da justiça gratuita, esclareço que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e o pedido de isenção das custas judiciais não compete a este juízo, já que o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, ressalvando a possibilidade da
“(...) suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, (...), devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções (...)”
(STJ, HC n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Assim, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas a condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3o), de modo que o pleito não merece provimento.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Vossa Excelência rejeitou as duas preliminares e no mérito desproveu o recurso mantendo a sentença intacta?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Exatamente.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Pelo que observei a admissão do assistente de acusação se deu em tempo apropriado, o processo ainda estava em desenvolvimento, já tinha oferecido denúncia, não havia sequer sentença.

Ele juntou um vídeo e me parece, inicialmente, que não se objetou a cadeia de custódia, não houve apreensão, um tanto quanto irregular, mas vossa excelência aponta que a condenação se fundou em elementos distintos do teor do vídeo, trouxe provas distintas do que poderia constar no vídeo, desse modo, não há nulidade sem prova de prejuízo.

Ainda que pudesse estar irregular essa admissão, já que não se entende o porquê de já não ter vindo inicialmente no próprio início da persecução penal, esse vídeo, até porque temos cadeia de custódia, mas como bem expressou o relator, a condenação se deu por motivos distintos do próprio conteúdo, portanto, não há nenhuma nulidade sem prova de prejuízo.

Desse modo, também afasto essa preliminar e acompanho o voto de vossa excelência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023